Tribunal: STF
Processo: ARE 1559661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ALIMENTOS - REVISIONAL – ADVENTO DE OUTRA FAMÍLIA – REALIDADE DA QUAL SE NÃO PODE FUGIR – REDUÇÃO DETERMINADA – POSIÇÃO DO MAGNÍFICO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3º; 227 e 229 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não há como fugir dessa realidade, da existência de outra família, de mais filhos, de outras obrigações - coisa que impõe mesmo a redução do Alimentos devidos pelo A. para 20% dos rendimentos, coisa que habitualmente é realizada nesta Câmara, em hipóteses símiles; a incidência será sobre férias, sobre 1/3 destas, horas extras se habituais; mas sobre as verbas de PLR participação em lucros e resultados não incidem Alimentos, cf. o Magnífico S.T.J. em decisão recente da V. 3ª Turma; não incide a verba sobre indenizações trabalhistas, tampouco sobre descontos de I.Renda, FGTS, INSS e imposto sindical - e nunca se deslembrando de que a obrigação de prestar Alimentos é tanto do pai quanto da genitora.



    Assim, a parte Apelante não traz maiores subsídios para comprovação de maior capacidade econômica do Alimentante, por justificar a majoração pretendida e de aí que nenhum reparo merece a sédula sentença, cujos fundamentos acatam-se-nos expressamente para fins de mantença, à luz do Art.252 do Regimento Interno desta Relação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente